Tribunal: TJSP
Processo: 1033615-86.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão, obscuridade e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.